Tribunal: TJPA
Processo: 0806746-78.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806746-78.2023.8.14.0000

PACIENTE: AGEMIRO GOMES DA SILVA FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE REFORMA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Incabível a utilização do
habeas corpus
cuja única tese corresponde a suposto erro na fixação da pena base imposta ao paciente, matéria que já foi regularmente deduzida na via do recurso apelatório interposto perante esta Corte de Justiça Estadual.

2. Incide, no ponto, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, segundo a qual “o
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJSP, HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe 15/10/2019).

3. Ademais, não se vislumbra, na espécie, ilegalidade ou teratologia manifesta que autorize a concessão oficiosa da ordem sob o ângulo pretendido – ressalvada a possibilidade de reanálise da matéria por ocasião do julgamento do apelo defensivo,
locus
apropriado para avaliar tal alegação, máxime considerando a diretriz jurisprudencial placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime” sendo certo que “o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório” (AgRg no HC n. 817.762/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/6/2023, cf.).

4. Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 25/07/2023 a 27/07/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da impetração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
AGEMIRO GOMES DA SILVA FILHO
decorrente de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio Maria/PA nos autos da ação penal n. 0000901-35.2015.8.14.0047, por meio da qual o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes encartados nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP.

Sustenta-se, em exordial, a existência de erro na dosimetria da pena imposta ao paciente, pleiteando-se, ao fim, em sede liminar e no mérito, pela concessão da ordem para reformar as penas estabelecidas no édito condenatório, destacando-se, ainda, a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 13913675).

A autoridade inquinada coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 13969922), tendo o impetrante se manifestado em seguida acerca dos esclarecimentos do juízo impetrado (ID n. 13978534).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
não conhecimento
da ordem (ID n. 14151372).

Posteriormente, em petitório de ID n. 15208723, o impetrante requereu a desistência do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. A despeito disso, ressalto, na esteira da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, que “
o
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional
” (TJSP,
HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000
, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe 15/10/2019, cf.
https://bit.ly/3YpY8To
).

Faço esse registro para assinalar que a presente impetração foi manejada em face de sentença condenatória, contra a qual já foi interposto apelo defensivo (vide Ação Penal n. 0000901-35.2015.8.14.0047, ID n. 93140071). Nesse contexto, valho-me do escólio de Guilherme Nucci para quem:

“Não há nenhum fundamento jurídico, nem mesmo de ordem prática, para que a apelação – recurso cabível contra sentenças condenatórias – seja substituída pelo
habeas corpus
. Por vezes, na decisão, o magistrado impede que o réu recorra em liberdade, representando um constrangimento. Resta saber se é legal ou ilegal. Para questionar o mérito dessa ordem, impetra-se
habeas corpus.

O correto, no entanto, é o trâmite paralelo da apelação, para questionar o mérito da condenação e o critério da individualização da pena, enquanto a ação de
habeas corpus
serve para discutir a necessidade da prisão cautelar.

Em síntese, o
habeas corpus
jamais substitui a apelação; se for preciso, ambos devem ser interpostos, mas cada qual para a sua finalidade.” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. 2. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág. 217-218.)

Destarte, não vislumbro como conhecer deste
habeas corpus
, cuja única tese corresponde a suposto erro na fixação da pena base imposta ao paciente, matéria que já foi regularmente deduzida na via do recurso apelatório (Ação Penal n. 0000901-35.2015.8.14.0047, ID n. 93140071 - Pág. 7). Por conseguinte, considerando que a impetração sequer merece ser conhecida, resta inviabilizado o exame acerca do pedido de homologação de desistência formulado pelo impetrante.

Por derradeiro, registro que não identifico ilegalidade ou teratologia manifesta que autorize a concessão oficiosa da ordem sob o ângulo pretendido – ressalvada a possibilidade de reanálise da matéria por ocasião do julgamento do apelo defensivo,
locus
apropriado para avaliar tal alegação, máxime considerando a diretriz jurisprudencial placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “
a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime”
sendo certo que “
o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do
habeas corpus
, por exigirem revolvimento probatório
” (
AgRg no HC n. 817.762/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/6/2023, cf.
https://bit.ly/43IGkEJ
).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2023